Tribunal: TCU
Processo: 017.011/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações contidas no Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara, proferido nos autos do TC 020.246/2018-8, que tratou de auditoria para verificar a gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para apoiar ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar no estado do Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do Acórdão 2.521/2019-TCU-2.a Câmara, proferido em Relatório de Auditoria de Conformidade (TC Processo 020.246/2018-8 ) realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao Governo do Estado do Tocantins e municípios, no exercício de 2017 e parte do exercício de 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida, pelo município de Centenário/TO, a determinação contida no subitem 1.6.2 do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , de 16/4/2019; 9.2. considerar não cumprida, pelos municípios de Monte Santo do Tocantins/TO e Recursolândia/TO, a determinação contida no subitem 1.6.2 do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , de 16/4/2019; 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Cleodson Aparecido de Sousa, CPF XXX.174.968-XX, Prefeito Municipal de Monte Santo do Tocantins/TO, no período de 2017 a 2020, e à Sra. Nezita Martins Neta, CPF XXX.511.052-XX, atual prefeita do referido município, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligencia do Relator ou à decisão do Tribunal, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, incido III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU - RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Carlos Vinícius Barbosa da Silva, CPF XXX.779.161-XX, atual prefeito do município de Recursolândia/TO, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligencia do Relator ou à decisão do Tribunal, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, incido III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU - RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta decisão ao Governo do Estado de Tocantins, à Secretaria da Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins (Seduc/TO), aos municípios de Centenário/TO, Monte Santo do Tocantins/TO e Recursolândia/TO e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.; 9.7. após as comunicações processuais devidas e o recolhimento das multas, apensar definitivamente o presente processo ao Relatório de Auditoria (TC Processo 020.246/2018-8 ), no qual foram proferidas as deliberações monitoradas, nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.